Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-36.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032872-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), GISELL PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 614.747.622-04 (RECORRENTE), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136059367, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam:

1)

O vício redibitório do imóvel – Descumprimento contratual;

2)

A invalidade do negócio jurídico;

3)

Os danos morais – Frustação – Desvio produtivo.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar,
em preliminar, o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 136059372, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, as autoras, em
11/11/2020
, adquiriram junto à reclamada o lote nº 45, situado no Loteamento Portal das Águas, denominado
Chácara de Recreio Portal das Águas de Ouro,
no município de Cuiabá-MT, pelo valor de
R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais),
conforme contrato de compromisso de compra e venda anexado no id. 136054384, págs. 15/23.

Afirmam que efetuaram o pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
a título de sinal;
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
em dinheiro, no ato da assinatura do contrato;
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, através de transferência bancária, bem como o valor de
R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais)
parcelado no cartão de crédito em 10 vezes de
R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais)
, conforme documentos anexados no id. 136054385.

Contudo, foram surpreendidas com a notícia em vários veículos de comunicação local, no sentido de que o empreendimento denominado
Chácara de Recreio Portal das Águas de Ouro
encontrava-se em situação irregular de acordo com a legislação ambiental e portarias do Município, bem como do processo nº
1026080-43.2021.8.11.0041
(
Ação Civil Pública
), que tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente, movida pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em desfavor da reclamada.

Diante disso, requerem a anulação do negócio jurídico de compra e venda do terreno, a restituição integral dos valores pagos, no montante de
R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)
, além de indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, afirma que possui prazo hábil para providenciar o desembargo e entregar o empreendimento com as benfeitorias contratadas.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Com efeito,
muito embora comprovado que as autoras adimpliram o contrato, havendo, inclusive, recibo de quitação correspondente
(ID 63280080), de se ver que
não há, por outro lado, comprovação de atraso na entrega da obra
. Ao revés,
dos elementos probatórios existentes, notadamente o contrato de compra e venda celebrado entre as partes (ID 67786856 – cláusula 9.2), observa-se que o prazo de entrega da obra é de até
06.08.2022
, prorrogáveis por mais de 180 dias
.

Ainda que existam embargos e interdição da obra nos moldes relatados na inicial, estes atos administrativos, por si sós, não são bastante para ensejar rescisão contratual pretendida
, notadamente porque não há indício de que destoam da possibilidade normal de execução da obra, além do que tramitam administrativamente sem uma definição.

Nesses termos, para além do não exaurimento da defesa administrativa quanto ao embargo da obra questionada, não tendo sido extrapolado o prazo de entrega do imóvel, não há motivo para a rescisão almejada, à luz do disposto artigo 43-A, § 2º, da Lei 13.786/2018 e jurisprudência pacífica. Em outras palavras,
ainda que os embargos administrativos sejam empecilhos de acesso às áreas comuns, eles não constituem motivo suficiente para dar causa a rescisão contratual
.

Não existe nos autos qualquer comprovação de causa resolutiva do contrato ou mesmo afronta ao definido nos termos da compra e venda firmado pelas partes
.

Por essas razões,
a rescisão contratual e a consequente restituição dos valores quitados pela reclamante devem, na forma como pleiteados nesses autos, ser julgadas improcedente
.

Noutro turno,
tem-se que a hipótese não afigura possibilidade de condenação da reclamada à indenização por danos morais, uma vez que os fatos alegados não constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial
. (...)”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na
Chácara de Recreio Portal das Águas de Ouro (id. 136054384, págs. 15/23)
, e que houve o embargo do empreendimento, conforme documentos anexados no id. 136054385.

Por outro lado, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, incontroverso o cumprimento da obrigação pela parte autora, qual seja, de quitar o preço ajustado, e o efetivo descumprimento da parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente
devolução dos valores pagos pelas reclamantes
, no montante de
R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais - id. 136054385, pág. 1),
devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que a reclamada deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1º, §2º DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelas reclamantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
.

Ainda, condeno a reclamada na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)
,

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022